Tribunal: CARF
Processo: 10183.727142/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.727142/2018-16
ACÓRDÃO
2101-002.884 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
RUMO MALHA NORTE S.A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício)inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso de ofício.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
ANTONIO SAVIO NASTURELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.884 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727142/2018-16
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação interposta em face do Auto de Infração relativo à
exigência de contribuições sociais devidas pela empresa, à Seguridade Social, com
base na folha de pagamento, no período de janeiro de 2015 a outubro de 2015,
uma vez que, nesse período, a interessada recolheu as contribuições
previdenciárias sobre a receita bruta (CPRB), nos termos da Lei 12.546, de 14 de
dezembro de 2011 e alterações posteriores, quando não seria optante por esse
regime de tributação.
De acordo com a autoridade lançadora, a interessada deixou de fazer a opção
pelo regime de tributação sobre a receita bruta, para o ano de 2015, ao deixar de
recolher a correspondente contribuição no mês de dezembro/2015, condição
necessária para manifestação da opção pela CPRB naquele ano. Acrescenta que,
nos termos do § 8a do art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1436/2013, em não
havendo a opção pela CPRB dessa forma, a empresa sujeita-se à incidência de
contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento na forma prevista no
art. 22 da Lei 8.212/91, durante todo o ano calendário.
A base de cálculo é o valor informado em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social-GFIP, no campo compensação, correspondente
ao ajuste das contribuições previdenciárias devidas sobre a receita bruta,
calculada de acordo com o § 1o do art. 9o da Lei 12.546/2011.
A exigência corresponde ao crédito tributário de R$ 13.844.368,29, assim
discriminado:
O sujeito passivo teve ciência da autuação em 24/07/2018, por meio de sua caixa
postal, fls. 37.
Impugnação Conforme termo de fls. 184, em 23/08/2018 a interessada
apresentou impugnação, fls. 187-194, tecendo suas alegações, cujos pontos
relevantes para solução do litígio são:
Esclarece que seu objeto social é o transporte ferroviário de cargas (CNAE 4911-
6/00), que no período de janeiro a outubro de 2015 estava obrigada a recolher as
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a receita bruta, e não
sobre a folha de pagamento, e que a partir de novembro de 2015, com a Lei
13.161/2015, que alterou a Lei 12.546/2011, o regime de tributação pela CPRB
passou a ser facultativo, cuja opção se daria pelo pagamento da contribuição de
novembro de 2015, apurada com base nesse regime.
Impugnação
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.884 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727142/2018-16
3
Conforme termo de fls. 184, em 23/08/2018 a interessada apresentou
impugnação, fls. 187-194, tecendo suas alegações, cujos pontos relevantes para
solução do litígio são:
Esclarece que seu objeto social é o transporte ferroviário de cargas (CNAE 4911-
6/00), que no período de janeiro a outubro de 2015 estava obrigada a recolher as
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a receita bruta, e não
sobre a folha de pagamento, e que a partir de novembro de 2015, com a Lei
13.161/2015, que alterou a Lei 12.546/2011, o regime de tributação pela CPRB
passou a ser facultativo, cuja opção se daria pelo pagamento da contribuição de
novembro de 2015, apurada com base nesse regime.
Afirma que em novembro de 2015 fez o recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais sobre a folha de pagamento, e não de acordo com o
regime da CPRB, seguindo a opção feita para o restante do ano, ou seja, para
dezembro, nos termos do art. 9o, § 14, da Lei 13.161/2015, que alterou a Lei
12.546/2011.
Alega que esse dispositivo determina que a opção pelo regime de tributação é
irretratável para o restante do ano a partir de novembro de 2015 e não para todo
o ano-calendário, até porque antes de novembro de 2015 o recolhimento da CPRB
era obrigatório.
Em prevalecendo o entendimento do Fisco, sustenta que deve ser reconhecido o
seu direito à compensação do crédito tributário correspondente ao recolhimento
realizado a título de CPRB no período de janeiro a outubro/2015.
Pede o cancelamento da exigência ou, alternativamente, o reconhecimento do
direito creditório a ser compensado em GFIP.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente a impugnação,
exonerando o crédito tributário, que se encontra assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2015 a 30/10/2015 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA
BRUTA (CPRB). VIGÊNCIA.
No período de 1o de janeiro de 2015 a 30 de novembro de 2015, a empresa do
ramo de transporte ferroviário de cargas (CNAE 4911-6/00) estava obrigada a
recolher a contribuição previdenciária patronal com base na receita bruta.
A DRJ recorre de oficio, por se tratar de exoneração de crédito de valor superior a
R$ 2.500.00,00.
É o Relatório

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.884 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727142/2018-16
4
VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
Da Admissibilidade do Recurso de Ofício A controvérsia posta no recurso de ofício é
a exoneração total do lançamento O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão ter exonerado
(tributo mais multa) no valor de R$ 13.844.368,29.
Assim, o juízo de admissibilidade do recurso de oficio, deve ser verificado na forma
da Súmula CARF n.o 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
Considerando-se o montante exonerado, tem-se que mesmo com a exoneração
total do crédito, aponta-se para uma redução em primeira instância inferior ao atual limite de
alçada de R$ 15.000.000,00 da Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, o que afasta o
conhecimento do recurso de oficio.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Oficio.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 256
DF CARF MF
Original